Tribunal: TJSP
Processo: 2020490-77.2021.8.26.0000
Classe: Reclamação / Obrigações
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
RECLAMAÇÃO – MANEJO CONTRA V. ACÓRDÃO PROLATADO PELA C. TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO, QUE NÃO CONHECEU DE ANTERIOR RECLAMAÇÃO A ELA DIRIGIDA, QUESTIONANDO V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA C. 6a TURMA CÍVEL DO COLÉGIO RECURSAL DE SOROCABA/SP, QUE POR SUA VEZ MANTEVE R. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA EM 'AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO' AJUIZADA CONTRA A

Ementa:
RECLAMAÇÃO – MANEJO CONTRA V. ACÓRDÃO PROLATADO PELA C. TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO, QUE NÃO CONHECEU DE ANTERIOR RECLAMAÇÃO A ELA DIRIGIDA, QUESTIONANDO V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA C. 6a TURMA CÍVEL DO COLÉGIO RECURSAL DE SOROCABA/SP, QUE POR SUA VEZ MANTEVE R. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA EM 'AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO' AJUIZADA CONTRA A RECLAMANTE – ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA No 939, RESP No 1.599.511/SP, SOLVIDO NO REGIME DOS REPETITIVOS) – RECLAMANTE QUE, NA HIPÓTESE, UTILIZA-SE DO EXPEDIENTE COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – PRETENSÃO QUE RENOVA AQUELA DEDUZIDA EM ANTERIOR RECLAMAÇÃO, OBJETIVANDO REJULGAMENTO DA CAUSA PRIMITIVA – V. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE, TODAVIA, NÃO CONHECEU DA MEDIDA PREVIAMENTE AVIADA, AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE – PRETENDIDO REEXAME DO MÉRITO NO FEITO ORIGINÁRIO QUE DEMANDA REANÁLISE DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS – INVIABILIDADE NA ESTRITA VIA ELEITA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.